Tribunal: TJMT
Processo: 1005176-52.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005176-52.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (ADVOGADO), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (AGRAVANTE), MENEGASSI & VILELA ADVOCACIA - CNPJ: 15.038.290/0001-30 (AGRAVADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO SCHLITTER - CPF: 025.373.039-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCEU HENRIQUE DA SILVA - CPF: 175.212.970-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE SCHMIDT MACHADO - CPF: 024.748.271-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JADILMO JOSE ZANATTA - CPF: 308.469.860-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRTON AFONSO ZANATTA - CPF: 308.435.880-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA BORTOLANZA - CPF: 346.730.599-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA PARCIAL DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO EXECUTADO. EXECUÇÃO FRUSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXIGIBILIDADE. SOLIDARIEDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA DÍVIDA INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou a desistência parcial da execução em relação a um dos executados, extinguindo parcialmente o feito sem condenação em honorários advocatícios, no cumprimento de sentença para cobrança de honorários oriundos de ação de impugnação de
crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a desistência da execução depende do consentimento do executado; (
ii
) estabelecer se a desistência parcial da execução gera o dever de pagamento de honorários advocatícios pelo exequente; (
iii
) determinar se a exclusão de devedor solidário implica abatimento proporcional do valor da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 775 do CPC consagra o princípio da disponibilidade da execução, permitindo ao exequente desistir da execução, total ou parcialmente, independentemente da anuência do executado.

4.
A exigência de consentimento prevista no art. 485, §4º, do CPC aplica-se apenas ao processo de conhecimento, não sendo extensível ao processo de execução.

5.
A desistência motivada pela ausência de bens penhoráveis caracteriza execução frustrada, afastando a aplicação do art. 90 do CPC e a condenação do exequente em honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade.

6.
A inexistência de bens penhoráveis foi comprovada por diligências infrutíferas, inclusive tentativas via SISBAJUD e certidão negativa de localização de veículos.

7.
A situação de saúde do executado reforça a ausência de perspectiva de satisfação do crédito, evidenciando a inutilidade do prosseguimento da execução.

8.
A condenação originária estabeleceu responsabilidade solidária entre os devedores, nos termos do art. 87, §2º, do CPC, permitindo ao credor exigir o total da dívida de qualquer deles.

9.
A desistência parcial não implica renúncia ao crédito, nem redução do valor executado, tampouco libera os demais devedores solidários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O exequente pode desistir da execução, total ou parcialmente, independentemente da anuência do executado, nos termos do art. 775 do CPC. 2. A desistência da execução motivada pela ausência de bens penhoráveis não enseja condenação em honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade. 3. A exclusão de devedor solidário não implica redução do valor da dívida, permanecendo os demais coobrigados responsáveis pela integralidade do débito.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 775, 90, 87, §2º; CC, art. 275.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.769.643/PE, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 07.06.2022; STJ, REsp 1.675.741/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 11.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR/JUIZ CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SANDRA MARA BASEI
,
em face d
a decisão proferida pelo Juízo da

2
ª Vara
Cível da Comarca de Primavera do Leste
no
Cumprimento de Sentença
para cobrança de honorários advocatícios
oriundo
da
ação de i
mpugnação de
c
rédito
n.
0005992-86.2016.8.11.0037
,

movida
pela recorrente e outros
em face de
Contudo Materiais para Construção
Eireli
- PRIMACON
,
que
homologou
o pedido de
desistência
da
execução em relação ao executado
Alberto
Schlitter
,

nos termos do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, extinguindo parcialmente a execução, na forma dos artigos 775 e 485, VIII, do CPC,
e deixou
de condenar o exequente ao pagamento de honorários
advocatícios
uma vez que a execução
foi frustrada

por razões humanitárias

e por ausência de bens
penhoráveis.

A
agravante (id
. 345092885
)

a
lega

que
o executado

Alberto
Schlitter

possui bens penhoráveis, tanto que foi determinada a
baixa nas restrições veiculares
, o que configura que o exequente abriu mão
de executar por liberalidade
e
afasta a tese de desistência
da execução
por falta de bens
;
que a enfermidade do executado não afasta o trabalhado
prestado e o dever de arcar com a sucumbência;
que nos termos do art. 90 do CPC, a
s despesas e os honorários devem ser pagos pela parte que desistiu
da ação
;
que a desistência só isentaria do pagamento de honorários se fruto de acordo entre as partes;
que o pedido de desistência precisa do consentimento dos executados, nos termos do art. 485, § 4º do CPC
, o que não ocorreu.

P
ede a
declaração de nulidade da decisão agravada
para que seja
m
fixado
s
honorários advocatícios

pela
desistência parcial da execução
, e pede a exclusão do valor total da dívida

que
correspondente a quota parte do executado excluído.

Em contrarrazões (id. 352110352),
o agravado
afirma que atend
eu

à
solicitação feita pelo executado
Alberto
Schlitter
,

pois

acometido de câncer
e

necessitado de
angariar recursos

para realizar o seu tratamento,

e por isso pediu a
desistência parcial da execução
, o que c
aracteriza
a justificativa humanitária e
afasta o ônus
de
sucumbência
.

S
ustenta
que
chegou a
f
azer
pedido de bloqueio de valores

por meio
do SISBAJUD, mas as pesquisas retornaram negativ
a
s;
que os veículos
regi
s
trados
em nome do executado
não foram encontrados
; que

a jurisprudência repele a condenação do exequente
que desiste do cumprimento de sentença;
que na fixação dos honorários
ora
executados, não houve
determinação de
responsabilidade, incidindo a solidariedade
; que basta homologação judicial sobre o pedido de desistência
. Pede o desprovimento do recurso para ver mantida a decisão.

O Ministério Público (id. 355402852),
emitiu parecer entendendo que a execução não
se
frustrou e que
houve desistência da causa pelo exequente, considerando a existência de patrimônio do executado
, e opina pelo provimento do recurso
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR):

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de processamento do recurso.

Há t
rês questões

fundamentais
que serão analisadas:
se
os executados precisam consentir com o pedido de desistência da
execução;
se
a desistência parcial da execução gera o dever de o exequente pagar honorários advocatícios sucumbenciais; se o valor correspondente à quota-parte do executado excluído deve ser abatido do montante total da ex
ecução.

Do consentimento para a desistência da execução

O artigo 485, § 4º, do Código de Processo Civil refere-se especificamente à desistência da ação no processo de conhecimento, não à desistência da execução. Para a execução, aplica-se o artigo 775 do CPC, que estabelece que o exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva, sem condicionar esse direito à anuência do executado.

A razão dessa diferença de tratamento é simples e decorre da própria natureza dos institutos. No processo de conhecimento, há lide a ser resolvida, há controvérsia sobre a existência ou extensão do direito, e o réu tem interesse legítimo em obter pronunciamento judicial que reconheça a improcedência da pretensão do autor ou a inexistência de seu direito.

Já na execução, não há lide a ser resolvida, mas apenas satisfação de obrigação já reconhecida em título executivo.
O executado não tem interesse jurídico em que a execução prossiga contra ele, pois a execução representa apenas ônus e constrangimento patrimonial.

Prevalece o princípio da disponibilidade da execução
.

Corroborando:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE INCOMPLETUDE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO APÓS O MANEJO DE EMBARGOS PELO DEVEDOR. CONDICIONAMENTO DA HOMOLOGAÇÃO À CONCORDÂNCIA DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DISPONIBILIDADE DA EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 775, CAPUT, DO CPC. PRÉVIA RENÚNCIA DO EXEQUENTE AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE DO ART. 3º DA LEI 9.469/1997. RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. Cuida-se, quanto à questão de fundo, de recurso especial contra acórdão regional que, confirmando entendimento do juízo de primeira instância, condicionou o acolhimento da desistência de execução de título judicial à prévia renúncia da parte exequente ao direito sobre o qual se funda a ação, chancelando, com isso, a discordância manifestada pela parte devedora.
3. Acerca do princípio da disponibilidade da execução, assim ensinou o saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI: "Um dos princípios informativos do processo de execução é o da disponibilidade: a execução tem por única finalidade a satisfação do crédito, de modo que sua razão de ser está relacionada exclusivamente ao interesse e ao proveito do credor, que dela pode dispor [...] podendo dela desistir, no todo ou em parte, independentemente da concordância do executado, que se presume"
(Comentários ao Código de Processo Civil:
arts
. 771 ao 796.
Coords
. Marinoni, Arenhart e
Mitidiero
. São Paulo: RT, 2016, vol. XII, p. 52-53).
4. O princípio da disponibilidade da execução exsurge encartado no caput do art. 775 do CPC, sendo certo que a hipótese contida no inciso II de seu parágrafo único, no que postula a concordância do executado/embargante, não se refere à desistência do processo de execução, mas à extinção da impugnação ou dos embargos atrelados à respectiva execução, quando versarem sobre questões não processuais.

5. Considerando-se que na
execução não
se discute o direito material da parte exequente, porquanto já reconhecido em decisão judicial transitada em julgado, mostra-se incompatível com tal realidade exigir que, para desistir da ação de execução, deva o exequente renunciar também ao direito material anteriormente validado em seu favor.
6. O art. 3º da Lei 9.469/1997, ao fazer remissão às autoridades elencadas no caput do art. 1º do mesmo diploma legal, a saber, o Advogado-Geral da União (diretamente ou por delegação) e os dirigentes máximos das empresas públicas federais (em conjunto com o dirigente estatutário da área afeta ao assunto), cuida especificamente da possibilidade de tais entidades concordarem com pedidos de desistência da ação de conhecimento, não se aplicando tal regra aos processos de execução, os quais, como já acima afirmado, vinculam-se ao princípio da livre disposição. E ainda que assim não se entendesse, certo é que o referido art. 1º da Lei n. 9.469/1997, cuja versão original contemplava também as autarquias (caso da UFPE), sofreu alteração por meio da Lei n. 13.140/2015, texto esse que não manteve as autarquias em seu rol, daí porque estas, em princípio, não podem mais se valer do comando previsto no multicitado art. 3º da Lei n. 9.469/1997, ao pontuar que "As autoridades indicadas no art. 1º poderão concordar com pedido de desistência da ação, nas causas de quaisquer valores desde que o autor renuncie expressamente ao direito sobre que se funda a ação (art. 269, inciso V, do Código de Processo Civil)". 7. Recurso especial da parte exequente conhecido e provido. (REsp n. 1.769.643/PE, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 14/6/2022.)

N
o presente caso, a desistência foi parcial, em relação a apenas um dos executados solidários. Os demais executados, incluindo a
a
gravante, continuam sendo executados pelo valor integral da dívida. Não há, portanto, prejuízo concreto que justifique a exigência de contraditório prévio. A intimação dos executados ocorreu após a homologação da desistência, o que é suficiente para garantir eventual impugnação, como de fato ocorreu por meio dos embargos de declaração e do presente agravo de instrumento, demonstrando que o contraditório foi plenamente exercido, ainda que de forma diferida.

Não procede a alegação, pois desnecessário o consentimento dos executados para a homologação de desist
ência parcial ou total da execução.

Dos honorários advocatícios

A extinção do procedimento executivo em razão da inexistência de bens penhoráveis, caracteriza execução frustrada
e
não autoriza a fixação de honorários advocatícios em prol do procurador da parte executada, por aplicação do princípio da causalidade.

Tanto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não se aplica o artigo 90 do CPC quando a desistência da execução decorre de circunstâncias supervenientes não imputáveis ao credor, especialmente quando motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora pela evidente inutilidade do processo, não havendo condenação do exequente em honorários advocatícios.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Em relação à desistência, que se opera no plano exclusivamente processual, podendo dar azo, inclusive, à
repropositura
da execução, o novo CPC previu que "o exequente tem o direito de desistir de toda ou de apenas alguma medida executiva" (art. 775).
2. A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios. 3. Nesse caso, a desistência é motivada por causa superveniente que não pode ser imputada ao credor. Deveras, a pretensão executória acabou se tornando frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixando de haver interesse no prosseguimento da lide pela evidente inutilidade do processo
. 4. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.675.741/PR, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019,
DJe
de 5/8/2019.)

O cumprimento de sentença foi impugnado e a alegação d
e excesso foi rejeitada em maio de 2024 (id. 155615519 – NU 0005992-86.2016.8.11.0037)
, de modo que o pedido de desistência não conta com impugnação ou embargos em processamento, que
ensejaria a condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 775, parágrafo único, inciso um.

Verifica-se,
sobre
a frustração da execução
, que os veículos automotores sobre os quais recaiu o pedido de penho
ra em nome do executado excluído, não foram localizados para formaliza
ção d
a penhora, avaliação e remoção, como consta na certidão d
o oficial de justiça (id. 352110366)
, e que as ordens de bloqueio de valores online SISBAJUD (id
s
. 352110359,
352110360,
352110362, 352110363) foram todas infrutíferas em relação ao executado Alberto
Schlitter
, por ausência de
saldo disponível (id. 352110364).

D
eve ser
levado em consideração
a ausência de perspectiva
do surgimento de bens
a viabilizar
e manutenção da execução,
pois
o executado excluído está acometido de câncer
.

Contando com disposição legal específica, e observad
o que o exequente não deu causa a frustração da execução, o pedido de
desistência n
ão gera ônus de sucumbência em desfavor do apelado.

Do efeito da desistência da execução

A s
entença proferida nos autos da Impugnação ao Crédito condenou todos os impugnantes solidariamente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10%
sobre o valor do objeto da causa, sem estabelecer qualquer divisão proporcional da responsabilidade entre os condenados
(id. 345092889)
.

Diante dessa ausência de distribuição proporcional expressa, aplica-se automaticamente o regime da solidariedade passiva, conforme estabelece o artigo 87,
§ 2º
, do C
PC
, segundo o qual, se a distribuição não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.

A solidariedade passiva,
nos termos do art. 275 do Código Civil, dá ao credor o direito de escolher quem executar, e quanto cobrar
á de cada um,
podendo cobrar

de um
a
integralidade da dívida.

É

a previsão legal:

Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.

O
credor poderia, desde o início, ter optado por não executar determinado devedor solidário
. C
om maior razão possui a faculdade de desistir da execução em relação a
qualquer devedor
no curso do processo
.

A desistência parcial da execução não implica renúncia ao crédito, não configura perdão da dívida, não acarreta redução do valor exequendo e não gera liberação dos demais devedores.
Não houve perdão da dívida, e o abatimento da cota do executado excluído desnatura a essência da solidariedade.

A divisão em quotas é de natureza interpartes, corresponde ao modo como os devedores se obrigam entre si em relação a quitação do débito
, nos termos do art. 283 do Código Civil.

I
ntacta a execução contra os demais coobrigados solidários, que continuam respondendo pela integralidade da dívid
a
.

Em face do exposto,
CONHEÇO

do
agravo de instrumento
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

Sem condenação em honorários recursais, por se tratar de recurso interposto em causa própria pela advogada.

É como voto

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026